Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701364-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DORIVAL MARCELO RIBEIRO, FLAVIA VIOTTI RIBEIRO Despacho Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por Itaú Unibanco S/A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de arresto de numerários em nome dos agravados, por meio do sistema Bacenjud, ante a ausência de informação quanto à citação de Flávia Viotti Ribeiro, pois pendente a devolução de carta precatória expedida (proc. no 0014439-85.2016.8.07.0001, ID no 4640341, pág. 1). Considerando a natureza da medida pleiteada (arresto) e que ainda não foi angularizada a relação processual na demanda originária, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante esclareça a sua pretensão recursal, uma vez que a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões poderia acarretar a perda do objeto deste recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro